Tribunal: TJSP
Processo: 1021627-97.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ÇÃO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA

Agravo interno desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1021627-97.2024.8.26.0100; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DE DESERÇÃO – RECOLHIMENTO DO PREPARO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO – ORDEM PARA COMPLEMENTAÇÃO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA

Agravo interno desprovido.